Tribunal: TJDFT
Processo: 0713340-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto pelo CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos n. 0703388-71.2023.8.07.0007, a qual deferiu tutela de urgência pleiteada por Mayco Felipe da Silva Santiago para determinar à requerida/embargante que forneça cobertura ao requerente do procedimento de microneurólise intraneural com radioscopia para acompanhamento do procedimento cirúrgico, com todos os materiais necessários, nos termos indicados na prescrição médica, inclusive as cânulas de bloqueio, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00, cobrança limitada a 30 dias. A decisão agravada possui o seguinte teor (ID 152722966 dos autos principais): “À Secretaria: anote-se conforme determinado ao ID n. 151916028 - Pág. 1. Na forma do art. 300, do CPC, reputo que a verossimilhança necessária para concessão da tutela vindicada está presente. A questão é tratada na jurisprudência dos Tribunais Superiores de forma pacífica no sentido de que a cobertura não pode ser excluída, já que é inerente à natureza do contrato e, além disso, não é dado às fornecedoras restringirem tratamentos e procedimentos, mas tão somente as enfermidades passíveis de atendimento pelo plano. Nesse sentido, cito precedente do Egrégio STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de situação que ensejou dano moral indenizável, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. A revisão da compensação por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1467124/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) E, ainda, a título ilustrativo, menciono precedente desta Casa de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E ASTREINTES. PLANO DE SAÚDE. MATERIAIS PARA CIRURGIA. RECOMENDAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. ILEGALIDADE. CONDUÇÃO DO TRATAMENTO. PRERROGATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DE INFORMAR O MOTIVO DA RECUSA. URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE RESPOSTA IMEDIATA À REQUISIÇÃO. DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ASTREINTES.SOLIDARIEDADE NÃO APLICÁVEL. DECISÃO DE MAJORAÇÃO. APELANTE NÃO INTIMADA. SÚMULA 410 DO STJ. BOA-FÉ. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. 2. O art. 12, II, "e" da Lei 9.656/98 prevê como cobertura mínima dos planos de saúde com segmento hospitalar a "cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro". 3. Assim, não cabe à operadora de plano de saúde realizar o controle técnico e científico dos materiais requisitados pelo médico assistente. A análise da solicitação deve se limitar ao confronto entre a requisição e os termos do contrato, observados os direitos legais, infralegais e constitucionais do beneficiário. 4.O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece como direito do consumidor a informação adequada e clara. Assim, cabe à operadora de saúde comunicar de forma transparente os motivos para negativa de solicitações médicas. A obrigação deriva não só da relação consumerista, mas, também, do dever acessório de boa-fé inerente a qualquer contrato. 5. O art. 3o, XIV, da Resolução ANS 259/2011 prevê a autorização imediata da requisição em casos de urgência. 6. Na hipótese, o controle técnico da requisição médica por parte da operadora, a falta de clareza na resposta ao consumidor e a demora para se manifestar sobre o pedido de fornecimento de materiais cirúrgicos são abusivos e levam à condenação da operadora a custear os materiais requeridos. 7. É cabível a compensação por danos morais pela recusa em autorizar todos os materiais necessários à cirurgia, pois viola os direitos da personalidade do beneficiário do plano de saúde, particularmente o direito à integridade psíquica. 8. A adequação dos valores de compensação por danos morais passa, também, pela comparação entre casos semelhantes decididos pelos mesmos órgãos judiciais, como garantia da segurança jurídica. Embora a apelante tenha elevada capacidade financeira e sua conduta seja altamente reprovável, não há notícia de risco de vida da autora, como ocorre em diversos outros casos sobre planos de saúde que chegam ao Judiciário. Cabível a redução do valor para R$ 8.000,00 (oito mil reais) 9. Conforme a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça-STJ: "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 10. A solidariedade da obrigação principal não se estende ao pagamento das astreintes, decorrente do descumprimento de ordem judicial, porquanto o fator determinante para aplicação da multa é o comportamento do destinatário da decisão. Assim, ausente a intimação pessoal da apelante acerca da majoração da multa e diante dos indícios de boa-fé, impõe-se a sua redução, mantido o valor da condenação da corré. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Grifei, Acórdão 1439443, 07353778420218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte autora trouxe ao feito vasta documentação médica que narra sua condição clínica, bem como indica a necessidade de realização do tratamento requerido com rapidez. A negativa da requerida é manifestamente indevida, uma vez que tenta se substituir ao médico que assiste o autor há muito tempo, indicando os meios que devem ser empregados para realização do procedimento cirúrgico. A urgência é intuitiva, pois, do relato da parte requerente e das informações médicas constantes dos autos, extrai-se que a enfermidade prejudica-lhe a qualidade de vida e o procedimento cirúrgico, após meses de tratamento conservador, é essencial para sua melhora clínica. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar à requerida que forneça cobertura à requerente do procedimento de microneurólise intraneural com radioscopia para acompanhamento do procedimento cirúrgico, com todos os materiais necessários, nos termos indicados na prescrição médica, inclusive as cânulas de bloqueio, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00, cobrança limitada a 30 dias. Intime-se, com urgência e em regime de plantão. Confiro força de mandado a esta decisão. INSTRUA-SE O MANDADO COM OS DOCUMENTOS DE ID N. 150515868. Para facilitar o cumprimento da diligência, informo dados das requeridas: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, com endereço no Edifício Advance 2nd SGAS 915, Lote 68A - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-150 UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com sede em SHC SUL, n. 05, QD 515, Asa Sul, Brasília-DF, 70381-510 Em razão da natureza do feito, que evidencia improvável obtenção de acordo entre as partes neste momento, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de designar o ato em outro momento processual. Assim, cite-se a requerida para contestar em 15 dias, sob pena de revelia. Após, intime-se a autora para réplica. Por fim, conclusos”. A agravante afirma, em suas razões recursais (ID 45563958), que a decisão deve ser reformada, vez que inexiste probabilidade do direito do agravado em face da agravante, já que o plano de saúde que o agravado possui foi contratado junto à UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, ou seja, pessoa jurídica distinta da agravante. Ademais, quanto ao mérito, foi emitida negativa devidamente fundamentada por meio da conclusão da Junta Médica, não possuindo pertinência o procedimento cirúrgico indicado ao agravado. Sustenta que o agravado é beneficiário de plano de saúde junto à Unimed Seguros Saúde S/A (ID 150515866 dos autos principais), única legitimada para compor o polo passivo daquela ação. Sendo assim, resta clara a impossibilidade de imputar à agravante o dever de cumprir qualquer obrigação pleiteada pelo agravado, uma vez que este possui vínculo jurídico contratual tão somente com a UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, ou seja, pessoa jurídica diversa. Consigna que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei n. 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a agravante possui inscrição na ANS e no CNPJ próprios, assim como a UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, o que demonstra a completa singularidade das Cooperativas. Ressalta que as diversas Unimed’s operam em sistema de intercâmbio, onde cada Unimed tão somente cede a utilização de sua rede credenciada para eventual atendimento de usuários das outras Unimed’s, contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha, ou seja, todos os atos gerenciais do contrato são realizados pela Unimed de origem (neste caso a UNIMED NORTE DE MINAS), uma vez que, por óbvio, trata-se da pessoa com quem o segurado firmou contrato. Diz que o mero fato de possuírem a denominação parecida (UNIMED) não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra. Aduz que, ainda que superada a questão da ilegitimidade, depreende-se dos documentos juntados pelo próprio agravado que, após o recebimento do pedido de autorização dos procedimentos, sua operadora procedeu com a análise da solicitação e, diante disso, restou concluído com parecer desfavorável aos procedimentos e os materiais (OPME’s) solicitados. Destaca que o contrato firmado entre as partes seria adaptado à Lei n. 9.656/98 e, portanto, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Entende que, considerando a boa prática médica, de acordo com a Resolução do CREMESP 273/2015, a qual dispõe que o custo-efetividade deve ser balizador de conduta média, resta concluído que não há necessidade de autorizar qualquer OPME para o procedimento. Menciona que cabe ao médico/dentista assistente apenas determinar as características, tais como matéria-prima e dimensões das próteses/órtese a serem fornecidas, bem como os materiais, cabendo tão somente à Operadora de Saúde a escolha dos fornecedores e das marcas a serem custeadas, observando às especificações médicas. Assim, a Jornada de Direito da Saúde do CNJ emitiu Enunciados que corroboram com a vedação de exigência de marca e fornecedor, bem como dispõe acerca da necessidade de apresentação de evidências. Avalia que restou demonstrado que os materiais solicitados não possuem cobertura obrigatória, eis que expressamente excluídos pela Lei Federal n. 9.656/98, a qual regula os planos privados de assistência à saúde, bem como possui exclusão expressa pela Resolução Normativa n. 465/2021, sendo certo ainda que a ANS editou Pareceres para esclarecer especificamente quanto à ausência de cobertura para tais materiais. Salienta que, não bastasse a ausência da probabilidade do direito do agravado, face a eminente ilegitimidade da agravante, tem-se que ao contrário do exposto pelo Juízo singular, não restou demonstrado, também, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 Código de Processo Civil, já que a documentação médica apresentada pelo agravado não aponta que o procedimento foi requerido em caráter de urgência. A documentação dos autos indica que o procedimento solicitado tem caráter eletivo, não existindo substrato que indique a necessidade da cirurgia em medida de urgência. Afirma que a probabilidade do provimento recursal baseia-se no fato de que caso seja mantida a r. decisão agravada estará a agravante impelida a arcar com procedimentos médicos de que o agravado necessitar, conforme decisão liminar, sem ao menos possuir qualquer vínculo com a parte, tratando-se, ainda, de uma obrigação inexequível pela agravante, já que esta não possui qualquer ingerência no contrato debatido. Ademais, a lesão patrimonial sofrida pela agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação, se não for concedido o imediato efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada. Ao final requer: a) A atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela Lei; b) Seja o agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) Seja acolhido e provido o presente recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida ao agravado em relação à agravante, declarando a ilegitimidade desta ou, subsidiariamente, indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, ante a ausência dos requisitos autorizadores. Preparo juntado (ID 45565210). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto pelo CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos n. 0703388-71.2023.8.07.0007, a qual deferiu tutela de urgência pleiteada por Mayco Felipe da Silva Santiago para determinar à requerida/embargante que forneça cobertura ao requerente do procedimento de microneurólise intraneural com radioscopia para acompanhamento do procedimento cirúrgico, com todos os materiais necessários, nos termos indicados na prescrição médica, inclusive as cânulas de bloqueio, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00, cobrança limitada a 30 dias. Pois bem, segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. No presente caso, não conheço do recurso de agravo de instrumento na parte em que trata de matéria não apreciada e, portanto, não decidida pela instância de 1o grau, qual seja: ilegitimidade passiva da agravante Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Com efeito, ainda que a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública, não é possível a análise de referida matéria pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que o Órgão ad quem estaria antecipando um julgamento que compete ao Juízo a quo com apoio em uma cognição exauriente. Sobre esse tema assim decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. DETERMINAÇÃO DE ARRESTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE AS UNIDADES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Apesar de a legitimidade ad causam ser matéria de ordem pública, é inviável seu exame em sede de agravo de instrumento se tal questão ainda não foi submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual insurgência a esse respeito poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões. 2. Pelo menos em juízo de cognição sumária, como se trata de solidariedade passiva entre as unidades, toda obrigação e/ou valores devidos, podem ser exigidos de qualquer dos devedores (art. 275, do CC). 3. Agravo de instrumento não provido”. (Acórdão 1365842, 07044495620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIMED SEGUROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ASTREINTES. LIMITE MÁXIMO JÁ FIXADO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR, EM CASO DE EXCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu a tutela para determinar que a ré autorize os procedimentos médicos necessários e arque com o custo do tratamento, sob pena de multa diária de mil reais. 2. A legitimidade passiva da agravante ainda não foi objeto de apreciação em primeiro grau, o que impede sua apreciação nesta sede revisora, sob pena de supressão de instância. 3. As provas colacionadas indicam tanto a necessidade da realização das cirurgias, como a urgência, diante do quadro clínico da autora, após o procedimento de redução do estômago. 3.1. Além das dificuldades enfrentadas após a perda de peso, descritas pelo médico que a acompanha, o psiquiatra relatou a necessidade de vigilância rigorosa da paciente, por risco de auto-extermínio. 4. A pena cominatória foi limitada ao valor equivalente a 1 vez e meia o valor das cirurgias, não se mostrando desarrazoado. Ademais, sendo comprovado que o valor foi excessivo, poderá ser reduzido, conforme possibilita o art. 537 § 1o II do CPC. 5. Recurso improvido”. (Acórdão 972092, 20160020321519AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 235/283). (Grifei). Assim, não conheço do recurso de agravo de instrumento quanto à ilegitimidade passiva da agravante Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Noutro giro, como se sabe, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Como bem consta da decisão agravada: “A parte autora trouxe ao feito vasta documentação médica que narra sua condição clínica, bem como indica a necessidade de realização do tratamento requerido com rapidez. A negativa da requerida é manifestamente indevida, uma vez que tenta se substituir ao médico que assiste o autor há muito tempo, indicando os meios que devem ser empregados para realização do procedimento cirúrgico. A urgência é intuitiva, pois, do relato da parte requerente e das informações médicas constantes dos autos, extrai-se que a enfermidade prejudica-lhe a qualidade de vida e o procedimento cirúrgico, após meses de tratamento conservador, é essencial para sua melhora clínica”. (ID 152722966 dos autos principais). Assim, não resta clara a probabilidade de provimento do presente recurso. Ademais, não vislumbro a possibilidade de que, durante o processamento do presente recurso, a agravante possa vir a sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal. É dizer, neste juízo superficial da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não vislumbro que a medida seja irreversível, visto que a agravante poderá cobrar todas as despesas despendidas, no caso de improcedência do pedido, nos termos do art. 302, inciso I, c/c, art. 304, caput, §§ 2o, 3o e 6o, ambos, do Código de Processo Civil. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela parte agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Para evitar decisões contraditórias, determino a associação do presente recurso ao Agravo de Instrumento n. 0713491-61.2023.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 12 de abril de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada